Tribunal: TJSP
Processo: 1015807-77.2023.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Interessado portador de transtorno psiquiátrico – Pedido de internação compulsória – Hipossuficiência para o custeio do tratamento – O artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Procedência da ação – Manutenção da sentença - Reexame necessário não provido.